Tribunal: STF
Processo: RE 1552190
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Posse de maconha para uso pessoal. Pequena quantidade. Prosseguimento de procedimento penal. Impossibilidade. Aplicação de tema de repercussão geral.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Rio Grande do Sul que determinou o prosseguimento de procedimento criminal por posse de 2,6g de maconha, com fundamento no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006. Isso ao argumento de que o processo criminal deve prosseguir para a aplicação de sanções administrativas de advertência e participação em programas educativos.



    II. Questão em discussão



    2.  A questão em discussão consiste em saber se procedimento criminal e/ou denúncia por posse, para uso pessoal, de baixa quantidade de maconha devem ser admitidas e processadas por juízo criminal para eventual aplicação das sanções administrativas dos incisos I e III do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 



    III. Razões de decidir



    3.  O STF, por ocasião do julgamento do Tema 506/RG (RE 635.659), afirmou que “não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)”. De igual modo, estabeleceu que as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta.



    4.  A decisão judicial que admite procedimento criminal ou recebe denúncia por posse de maconha, para consumo pessoal, em baixa quantidade contraria a decisão do Tema 506/RG. 



    IV. Dispositivo 



    5.  Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, com base no Tema 506/RG, de modo a extinguir procedimento penal e/ou rejeitar a denúncia por posse de maconha, para uso pessoal, em baixa quantidade.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, II; Lei nº 11.343/2006, art. 28, I e III; 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. em 26.06.2024.